Tribunal: STF
Processo: RHC 187441
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO RECONHECIDA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA PELO MODUS OPERANDI NA PRÁTICA DO DELITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.